Tribunal: TJES
Processo: 5000169-22.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-22.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS PIMENTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000169-22.2022.8.08.0004

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:

MARIA DOS ANJOS PIMENTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA COM VALOR ALTERADO NÃO FOI PAGA. ALTERAÇÃO DO BOLETO APÓS TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA APÓS ALTERAÇÃO DA FATURA. EMBORA TENHA HAVIDO A RETIFICAÇÃO DA FATURA NA VIA ADMINISTRATIVA, HOUVE O DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e restituição de quantia paga ajuizada por
MARIA DOS ANJOS PIMENTA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a requerente relata que em 04 (quatro) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um) realizou o pagamento em duplicidade da fatura de sua linha telefônica, no valor de R$38,28 (trinta e oito reais e vinte e oito centavos) cada. Logo após, entrou em contato com a requerida para informar sobre a duplicidade do pagamento, momento em que a atendente afirmou que não precisaria se preocupar, pois o valor seria descontado na próxima fatura.

No entanto, a fatura do próximo mês continha um valor de R$129,00 (cento e vinte e nove reais), uma quantia acima do que normalmente era pago pelo requerente, devido à existência de um pagamento à terceiro que não havia autorizado. Decidiu então, não realizar o pagamento da fatura, razão pela qual a fornecedora dos serviços de telefonia bloqueou a linha da requerente.

Após várias tratativas, conseguiu resolver sua situação, sendo que deveria pagar um novo boleto, no valor de R$40,90 (quarenta reais e noventa centavos), para que sua linha fosse desbloqueada. Porém, após realizar o pagamento, não houve o desbloqueio da linha.

Ao ligar novamente para a requerida, uma de suas atendentes afirmou que a requerente não deveria ter efetuado o pagamento da fatura de R$40,90 (quarenta reais e noventa centavos), devido ao crédito previamente existente, advindo do pagamento em duplicidade.

Sendo assim, devido às adversidades experimentadas na tentativa de solucionar seu problema, bem como pela persistência do bloqueio da linha e pela necessidade de reaver os valores cobrados indevidamente, a autora buscou a tutela do poder judiciário.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevida a cobrança da rubrica “serviços de terceiro móvel” realizada na fatura do pacote de telefonia da parte autora,
DETERMINANDO
, por via de consequência, que a parte requerida se abstenha de lançar as referidas cobranças nas próximas faturas, sob pena de multa fixa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 176,36 (cento e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), já em dobro, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o pagamento.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4780375, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela regularidade das cobranças, pela inexistência de falha na prestação de serviços, pela ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano experimentado pela recorrida e, subsidiariamente, pela abusividade das astreintes fixadas em sentença, bem como pela impossibilidade de repetição de indébito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

O presente caso trata-se de uma notória relação de consumo, na medida que a recorrida é consumidora (art. 2º do CDC) e a recorrente é fornecedora de serviços de telefonia (art. 3º do CDC), e, sendo perceptível a verossimilhança e a hipossuficiência da recorrida, a inversão do ônus da prova é medida cabível, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à recorrida, para isso, comprovar de forma mínima os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Nessa esteira, no que tange à condenação à indenização no valor de R$176,36 (cento e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), entendo que tal restituição não é devida. Explico.

Conforme se extrai da sentença, a condenação à restituição em dobro se deu devido ao suposto pagamento indevido do valor referente ao “serviço de terceiro móvel”, no valor de R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), cobrado na fatura referente ao mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um). No entanto, conforme é possível verificar da própria exordial, o valor da fatura mencionada, que totaliza o valor de R$129,97 (cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos),
não foi paga
,
e tendo a recorrente corrigido a fatura na via administrativa entendo que não há falar em repetição do indébito em dobro, em razão de cobrança que foi retificada.

Ademais, a própria requerente, ora recorrida, afirma que,
após ligação com a requerida, ora recorrente, o valor da fatura fora reduzida para a quantia de R$40,80
(quarenta reais e oitenta centavos), sendo que essa fatura foi devidamente paga, conforme comprovante de pagamento em ID nº 4780339, p.03. Assim, a sentença merece reforma nesse ponto.

Por outro lado, quanto aos danos morais entendo que a sentença não merece modificação, dado que, embora tenha realizado a retificação da fatura na via administrativa,
foi necessário para isso que a autora despendesse do seu tempo para conseguir a resolução na esfera administrativa, devendo ser aplicado ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor
, que para Marcos Dessaune, principal propulsor da teoria no Brasil conclui que desvio produtivo "é um evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem das suas responsabilidades pelos problemas de consumo que criam no mercado, e seus atos geram responsabilidades, já que deve resolver situações desfavoráveis criadas por infortúnios, tendo o dever de sanar o problema, evitando gastos ao consumidor,
principalmente ao tempo irrecuperável que foi perdido
" (DESSAUNE, 2017, p. 399) (g.n).

Assim, com o desperdício desse bem passível de proteção jurídica, surge a viabilidade de reparação pelo dano material e moral sofrido pelo consumidor, todavia, para arbitrar o valor da reparação deve ser levado em conta a conduta da prestadora de serviço para solucionar o imbróglio por ela causado, devido a isso, entendo em que o quantum arbitrado pelo juízo de piso (R$2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Isso posto, tenho que o presente recurso merece parcial provimento, pelos fundamentos acima expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para RETIRAR a condenação de restituir a parte autora a quantia de R$176,36.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)